Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Aguarde-se a citação do réu, ora agravado. Deverá a agravante informar quando for a perfeiçoada a relação jurídico-processual nos autos de origem. Até lá, o presente recurso deverá permanecer na Secretaria da 8a Turma Cível. Cumpra-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora